Tribunal: TJDFT
Processo: 0726957-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726957-59.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALTAIR SILVA DOS SANTOS, HUGO LIMA SILVA AGRAVADO: MARIA CLARETE PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Embora a autuação do presente pje tenha sido marcada com pedido liminar, da atenta leitura da petição recursal, vê-se que não foi formulado pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal nem deduzida a causa de pedir correlata. À agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 16 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora